Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 59, IX, da Lei no 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para desocupação compulsória do imóvel na hipótese de falta de pagamento do aluguel.
2. Havendo dúvidas acerca da titularidade do imóvel e a sua destinação quanto à partilha do bem entre os litigantes, inclusive com o pagamento regular da locação, a prudência recomenda a manutenção do statuo quo e a instauração do contraditório com ampla dilação probatória, a fim de que a questão sobre a titularidade do bem locado, bem como eventual prorrogação da locação, seja devidamente esclarecida.
3. Deu-se provimento ao recurso.